Tribunal: TJES
Processo: 5001189-47.2025.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-10-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001189-47.2025.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JUAREZ PEREIRA DA SILVA
RECORRIDO: BANCO MASTER S/A
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA:
RECURSO INOMINADO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. NÃO COMPROVADO. UTILIZAÇÃO DO CARTÃO. SAQUES REALIZADOS. CONTRATAÇÃO REGULAR. AUSÊNCIA DE FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

GRATUIDADE DE JUSTIÇA

Concedo o benefício da gratuidade de justiça à parte recorrente, em atenção aos seus rendimentos comprovados nos autos (ID 15434187), que atestam sua hipossuficiência financeira.

RELATÓRIO

Trata-se, na origem, de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais, ajuizada pelo recorrente sob a alegação de vício de consentimento na contratação de cartão de crédito consignado (RCC).

Em contestação, o banco requerido alegou a legalidade do contrato, informando que o consumidor o realizou voluntariamente e se utilizou do serviço.

Adveio sentença (ID 15434246) julgando
improcedente
o pleito autoral, entendendo legítima a relação jurídica entre as partes.

Irresignada, a parte autora interpôs recurso (ID
15434247
),

almejando a reforma da sentença, para que seja julgado totalmente procedente o pleito autoral.

Apresentadas contrarrazões em ID 15434250.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

Contudo, após detida análise do caderno processual, entendo que a sentença recorrida merece ser mantida por seus próprios fundamentos. Explico.

O cerne da controvérsia é a alegação do Recorrente de que a manifestação de vontade não foi livre e consciente, caracterizando vício de consentimento e violação ao dever de informação, notadamente quanto às peculiaridades do contrato.

Depreende-se dos autos que a instituição financeira recorrida acostou aos autos documentos que demonstram a contratação do produto pelo consumidor, tendo o aposentado solicitado pedido de saque no cartão por 3 (três) vezes, o que não fora negado por ele.

Em verdade, os argumentos recursais dizem respeito tão somente à suposta falta de conhecimento do recorrente a respeito dos termos do contrato.

Nesse sentido, entendo que o argumento de falha no dever de informação não encontra amparo no presente caso, porquanto é fato incontroverso que o consumidor voluntariamente solicitou valores ao recorrido por meio do cartão em 2022, 2023 e 2024, não sendo plausível que, em 2025 venha agora aduzir que pensara estar contratando empréstimo consignado, depois de contratar saques via cartão por mais de uma vez.

Registro que o idoso, por mais que figure em situação de hipossuficiente, possui livre capacidade para contratar, não devendo o Poder Judiciário intervir em toda e qualquer alegação de “desconhecimento” de contratações bancárias alegadas pelos consumidores.

Tal qual o juízo
a quo
, entendo que o serviço ofertado pelo recorrido era oportuno ao aposentado naquele momento, tendo ele contratado livremente e auferido proveito econômico, possivelmente tendo se recorrido ao RCC porque seu benefício previdenciário já está comprometido com diversos outros empréstimos, o que se extrai do ID 15434188.

De toda forma, os documentos constantes dos autos afastam a tese de ilegalidade na contratação, não havendo elementos suficientes para a concessão da pretensão autoral.

Portanto, concluo que a sentença deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “
A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos e pelas razões adicionais constantes do presente acórdão.

Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95. Suspensa a exigibilidade em razão de ter sido concedido o benefício da assistência judiciária gratuita.

Patricia Duarte Pereira

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO a minuta
de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)